Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EDIFICADO PERTENCENTE À CODHAB/DF. POSSE ANTERIORMENTE REINTEGRADA EM OUTRA DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO. DESTNAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. INVASÃO POR PARTICULAR. CONFISSÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR, CLANDESTINA E PRECÁRIA. MÁ-FÉ. DIREITO À MORADIA. RELATIVIDADE. NÃO DESRESPEITO. INCLUSÃO EM CADASTRO HABITACIONAL. PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELO PARTICULAR DIRETAMENTE. LEI FIXADORA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A CODHAB/DF obteve a posse do bem imóvel por sentença transitada em julgado em outro processo judicial, que determinou sua reintegração após o pagamento da indenização por acessões e benfeitorias ao antigo ocupante e demonstrou exercê-la desde então.
2. A confessada invasão de imóvel público edificado por particular demonstra a irregularidade, a precariedade e a clandestinidade da atuação que se qualifica como injusta e de má-fé.
3. Não se reconhece posse, mas tão somente ocupação, por particular em bem imóvel público edificado afetado a programa habitacional de moradia desenvolvido pela CODHAB/DF.
4. A ocupação irregular, injusta e de má-fé de imóvel público não confere ao ocupante proteção fundada no direito social à moradia, muito menos direito de retenção, e não ficou comprovada a realização de benfeitoria necessária passível de indenização.
5. Não cabe ao Poder Judiciário determinar o cadastramento de ocupante irregular de imóvel público em programa habitacional, mas ao próprio interessado, que deverá comparecer perante o órgão público competente e apresentar a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos legalmente estabelecidos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.